Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA AUTORIZAR E CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME. SÍNDROME DE TURNER. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ARTS. 5o E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário em face de sentença proferida em mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. 1.1. A sentença concedeu a segurança e condenou “a autoridade coatora a autorizar e custear o exame CGH array/SNP array ao impetrante.”
2. A pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, previstos nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal. Assim, deve ser assegurada a realização de qualquer exame que cumpra a função de proteger a vida.
3. No caso em cena, segundo prova documental juntada pela impetrante, faz-se necessário realizar exame denominado CGH array/SNP array. 3.1. A realização do referido exame possibilitará a impetrante confirmar o diagnóstico da Síndrome de Turner, a qual pode causar problemas de desenvolvimento, como baixa estatura, incapacidade de iniciar a puberdade, infertilidade, malformações cardíacas, dentre diversas outras comorbidades.
4. Após recomendação médica, é cabível a imediata realização do exame na impetrante para tratamento de doença grave, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana.
5. Remessa necessária improvida.